Tribunal: TJES
Processo: 5002136-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002136-72.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, ACORDO CERTO LTDA. - ME

RECORRIDO:
ANTONIO RODRIGUES

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
, na qual a autora pugna pela restituição, em dobro, do valor pago indevidamente de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais

Em contestação, as três rés pleitearam pela improcedência dos pedidos autorais, sendo que, em preliminar a ré Acordo Certo requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a inversão do ônus de prova, enquanto que a ré Banco Santander pleiteia pelo reconhecimento da ilegitimidade da ré Hoepers.

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao
pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ.

b) Confirmo a liminar de ID
21293019
.”

Em Recurso Inominado pela empresa Hoepers recuperadora de Crédito argumenta que não houve negativação indevida, que a dívida existia e ausência de prova dos danos sofridos pelo consumidor.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

A cobrança da dívida se provou indevida, já que, conforme ação judicial s
ob o n° 0010462-34.2008.8.08.0035,
a dívida foi paga ao banco Bradesco, entretanto posteriormente, foi repassado a dívida ao Recorrente para cobrar novamente.

As empresas evolvidas nunca se preocuparam com a validade ou não da cobrança, levando ao consumidor a resolver um problema que não deu causa, chamado pela doutrina Desvio produtivo do consumidor, cuja t
eoria que descreve a perda do tempo produtivo do consumidor nas tentativas de resoluções amigáveis e administrativa, seja pessoalmente, telefone ou mensagem de texto,
dando ensejo aos danos morais.

Cito parte da sentença:
Analisando detidamente os autos, observo, de início que a cobrança que está negativando o nome do autor já foi objeto de discussão em outra lide, que tramitou na 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, sob o n° 0010462-34.2008.8.08.0035.
À época, a ré Banco Santander S/A acionou o autor para que quitasse um financiamento de um veículo, sendo assim, realizado o pagamento por ele do valor de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais e determinado pelo Juízo a desalienação do bem (ID 21066058). Ocorre, que após a sentença, a ré Bradesco S.A. repassou onerosamente a requerida Hoepers os créditos de tal dívida, que já havia restado quitada. Segundo a defesa de Hoepers, desconhecia qualquer impedimento sobre o contrato e processo judicial sobre ele. Ocorre que, bastava uma pesquisa rápida do nome do autor em acompanhamento processual que teria ciência. Nesse caso, assumiu o risco a ré de sofrer retaliações a partir do momento em que quis cobrar por uma dívida que tinha como saber que já estava finalizada. Assim como, agiu de forma leviana a ré Banco Bradesco, ao não comunicar o incidente a citada. Assim, não há como se escusarem da responsabilidade pela situação, eis que ambas poderiam ter evitado o constrangimento do autor, que foi impedido de realizar novo financiamento No mesmo sentido, é responsável a empresa ré Acordo Certo, uma vez que, embora as informações sobre as cobranças sejam repassadas pelas empresas parceiras, deve previamente confirma-las, sob pena de responder também pelos prejuízos causados aos consumidores. Assim, como dito, bastava que fizesse uma pesquisa simples processual que teria acesso ao processo. Pelo exposto, entendo que a cobrança é indevida já que quitada, devendo ser suspensa definitivamente a negativação, por isso, confirmo a liminar de ID
21293019
. Ademais, não há como deixar de reconhecer a ocorrência dos danos morais, vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor. Isso porque, o consumidor foi exposto a perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade dos fornecedores para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial. Aplica-se, portanto, a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, segundo o qual,
“o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
(Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011). E não é só também passou pelo constrangimento de tentar realizar um compra, sendo impedido de fazer o financiamento em decorrência da falha das rés. Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação. A indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO). Assim, o arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa, mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que invistam no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação.

Diante do exposto, não comprovada a legitimidade das condutas assumidas pelas promovidas, vislumbro, por conseguinte, a ocorrência do ilícito civil passível de reparação. Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano,
fixo o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Por fim, quanto ao dano material de restituição da quantia paga de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), entendo que tal matéria já foi objeto de julgamento no processo de nº. 0010462-34.2008.8.08.0035, sendo considerada legítima. Portanto, não há que se proceder a uma reanálise na presente ação.

No caso em exame, considerado os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) tem proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)